Tribunal: TJMT
Processo: 0007649-30.2014.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0007649-30.2014.8.11.0006

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Improbidade Administrativa]

Relator:
DR. MARCIO APARECIDO GUEGES

Redator Designado:
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DR. YALE SABO MENDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR - CPF: 270.292.471-91 (APELANTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CÁCERES (APELADO), JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA - CPF: 352.761.261-00 (ADVOGADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) SENDO ACOMPANHADO PELO 1º, 3º E 4ª VOGAL, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VEREADORES – REVISTA PUBLICITÁRIA – CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO – PROMOÇÃO PESSOAL – ART. 11, DA LIA – ELEMENTO SUBJETIVO NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE CONDUTA TÍPICA DEFINIDA COMO ATO DE IMPROBIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em malversação de recursos públicos, enriquecimento indevido, tampouco em ressarcimento ao erário, face a ausência de comprovação de indícios mínimos de que o apelante tenha contribuído para a veiculação de material publicitário em que se evidenciasse o intuito de promoção pessoal.

A veiculação de fotografias dos Vereadores, vida pública, além de ressaltar suas obras e principais projetos para o município, não caracterizam o intuito de promoção pessoal do agente público, mas estritamente o exercício regular do seu dever como Edil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação Civil Pública Ato de Improbidade

Administrativa c/c Ressarcimento do Erário
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0007649-30.2014.8.11.0006 – Cód. 171829), julgou procedente o pedido para, nos termos do art. 10, VII, IX e XI, todos da Lei n. 8.429/92, condenar o Apelante às penas de pagamento de multa civil no importe de uma vez o valor do dano, ressarcimento integral do dano e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos.

Em suas razões, alega que o informativo veiculado no início da legislatura 2013/2016 traduz o interesse da sociedade em conhecer seus parlamentares, não tendo sua divulgação sido realizada em período eleitoral, tampouco contido pedido de voto, inexistindo ato ilícito.

Assevera a legalidade das compras diretas n. 48/2013 e 58/2013, visto tratar-se de licitação para prestação de serviços de natureza distintas (um de natureza intelectual – projeto gráfico e produção de textos – e outro de natureza material – impressão da revista por via mecânica), lançados sob rubricas tributárias diferentes.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma total da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

Contrarrazões – Id. 3575657.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 4482365, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR aduzindo, em síntese, que o demandado, em abril de 2013, na condição de Presidente da Câmara dos Vereadores de Cáceres, realizou contratação direta para confecção de revistas (“
As Vozes que Representam o Povo Cacerense
”) que continham biografia e dados dos vereadores, denotando ato para autopromoção e com fracionamento indevido para burlar o procedimento licitatório.

Após o devido trâmite processual, o pedido foi julgado parcialmente procedente, restando o demandado, nos termos do art. 10 da Lei n. 8.429/92, condenado ao pagamento de multa civil no importe de uma vez o valor do dano, ressarcimento integral do dano e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Pois bem. O inconformismo não prospera.

É cediço, nos termos do art. 37, §1°, da Constituição Federal, que a publicidade institucional deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, sendo vedada sua utilização como forma de promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos.

No caso, a despeito das alegações recursais, não há como negar que as revistas com o título “
As Vozes que Representam o Povo Cacerense
”, com tiragem de 2000 exemplares, visavam a autopromoção dos vereadores, pois continham somente (e de forma detalhada) a biografia dos vereadores, com fotos, convicções pessoais e elementos das suas vidas privada.

Como salientado pela Procuradoria em seu parecer, “
Evidente a intenção do Recorrente em exaltar os agentes políticos, utilizando-se de recursos da administração pública para introduzir nas publicações oficiais assuntos completamente alheios à atividade legislativa, caracterizando, assim, a promoção pessoa
”, conduta esta que, além de atentar contra os princípios da administração pública, por ter sido custeada com dinheiro público, causou lesão ao erário.

Não obstante a indevida promoção pessoal, verifica-se dos autos que confecção da revista foi realizada mediante indevido fracionamento do procedimento licitatório para fins de enquadramento dos respectivos valores à hipótese de contratação direta.

Com efeito, em 01/04/2013, o Apelante determinou a contratação direta n. 48/2013 da empresa José J. Ferreira - EPP no valor de R$ 6.435,00 (seis mil quatrocentos e trintas e cinco reais) referente a editoração, diagramação, produção de fotos e finalização de arte da revista.

Na sequência, em 17/04/2013, determinou o pagamento, de forma direta, da quantia de R$ 7.650,00 (sete mil seiscentos e cinquenta reais) à empresa Ribeiro Pinto & Ribeiro Pinto Ltda. - ME referente a impressão mecânica da revista.

Ora, conquanto possuam objetos diferentes, evidente que estão umbilicalmente interligados, tratando-se de fases distintas (confecção e impressão) da edição da mesma revista, tanto que realizados em um intervalo de poucos dias, demonstrando o indevido fracionamento dos serviços com o intuito de burlar a necessidade de licitação.

Destarte, restando comprovada a edição de revistas com o intuito de promoção dos vereadores e, inobstante, mediante indevido fracionamento do procedimento licitatório para fins de enquadramento dos respectivos valores à hipótese de contratação direta, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - FRACIONAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIADORA PARA FINS DE BURLAR A NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - COMPROVAÇÃO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA - PENAS DA LEI 8.492/92 - PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO.
O fracionamento de serviços com o intuito de burlar o processo licitatório e o limite legal estabelecido no art. 24, II, da Lei das Licitações – Lei nº 8.666/93, configura-se ato ímprobo, o que justifica a imposição de sanção prevista na Lei nº 8.429/92.
(N.U 0000413-76.2009.8.11.0014, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 23/03/2017)
(destaquei)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO

ao recurso, confirmando a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO VIRTUAL DE 03 DE MAIO DE 2021:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). O 1º VOGAL AGUARDA (EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERENCIA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, DE 26 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação Civil Pública Ato de Improbidade

Administrativa c/c Ressarcimento do Erário
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
(proc. n.0007649-30.2014.8.11.0006 – Cód. 171829), julgou procedente o pedido para, nos termos do art. 10, VII, IX e XI, todos da Lei n. 8.429/92, condenar o Apelante às penas de pagamento de multa civil no importe de uma vez o valor do dano, ressarcimento integral do dano e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos.

O douto Relator proferiu voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual instaurou Inquérito Civil n. 027/2014, visando apurar irregularidades na contratação de empresa que atua na confecção de revistas publicitárias, realizada pela Câmara de Vereadores da cidade de Cáceres, consubstanciado nas ilegalidades previstas nos artigos 10 e011, da Lei de Improbidade Administrativa – Lei n. 8.429/92.

Narra na exordial que o requerido, na condição de Presidente da Câmara de Vereadores, contratou empresa de forma direta n. 48/2013 visando “editoração, diagramação, correção de texto, produção de fotos e finalização e arte de uma revista”, empresa essa pertencente a J. DE FERREIRA – EPP, no valor de R$ 6.435,00 e a contratação direta da empresa RIBEIRO PINTO & PINTO LTDA – ME, ao valor de R$ 7.650,00, ambos com o fito de burlar o sistema licitatório.

Destacou, ainda, na exordial que o conteúdo da revista era de promoção pessoal do requerido e demais vereadores, já que não possuía qualquer vinculação com a atividade legislativa, natureza educativa ou, ainda, não desempenho do Poder Legislativo Municipal, revelando conotação eleitoral, desrespeitando o princípio da impessoalidade.

Com base nestes fundamentos, o
Parquet
propôs a demanda originária, pugnando pela procedência da ação, reconhecendo a ilegalidade e inconstitucionalidade dos atos de promoção pessoal e de fracionamento ilegal de despesas descritas, com aplicação ao demandado as sanções previstas no art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, por infringência do art. 11,
caput
, e inciso I, do mesmo diploma legal, bem como a aplicação das sanções do art. 12, inciso II, ao requerido Alvasir Ferreira de Alencar, por infringência do art. 10,
caput
, incisos VIII, IX e X, da mesma lei.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada que, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contra tal decisão se insurge o Apelante.

Pois bem.

Vejamos o disposto na Constituição Federal:

“
Art. 37.
A administração pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade
, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 1º
A publicidade dos atos
, programas
, obras
, serviços e campanhas dos órgãos públicos
deverá ter caráter educativo, informativo
ou de orientação social,
dela não podendo constar nomes, símbolos
ou imagens
que caracterizem promoção pessoal de autoridades
ou servidores públicos.

(...)

§ 4º
Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
.”

Nos termos da Carta Magna, a Administração Pública deve obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O cerne da questão subsiste em aferir se a revista intitulada “AS VOZES QUE REPRESENTAM O POVO CACERENSE, com tiragem de 2.000 exemplares, confeccionada no ano de 2013, fora realizada visando à promoção pessoal dos Vereadores da Câmara Municipal da cidade de Cáceres/MT.

Diante dos elementos coligidos ao feito, em especial do conteúdo veiculado no material publicitário, não vislumbro indícios mínimos de que este fora confeccionado com o intuito de promover pessoalmente os Edis, o que, do mesmo modo, não restou devidamente comprovado pelo Autor, ônus que lhe recaía.

O simples fato da veiculação constar a veiculação das fotografias dos Vereadores, vida pública, além de ressaltar suas obras e principais projetos para o município, não caracterizam o intuito de promoção pessoal do agente público, mas estritamente o exercício regular do seu dever como Edil.

Necessário ressaltar que, não existem indicativos de mácula nos contratos para a prestação de serviços de impressão de materiais gráficos, a exemplo de favorecimento à empresa ou sobrepreço, de modo que o valor cobrado para a tiragem das revistas mostra-se condizente com o cobrado pelos serviços prestados.

Ademais, conforme consta do material publicitário, o informativo é uma produção da Câmara Municipal da Casa de Leis; de modo que os Edis não participam diretamente da sua confecção.

Nesta senda, diante dos elementos coligidos ao feito, não pode ser imputado ao apelante, em razão da confecção do Informativo da Casa de Lei, eventual descumprimento aos princípios que regem os atos da Administração Pública, tais como a legalidade, impessoalidade e moralidade.

Estabelece a Lei Maior que a publicidade de atos deve ter caráter informativo ou de orientação, dela não podendo constar nomes e símbolos
que caracterizem
promoção pessoal de autoridades; o que não restou evidenciado na espécie.

Feitas estas considerações, não vislumbro que tenha incorrido em inobservância ao disposto no art. 37, §1º da Constituição Federal, ou na prática de ato de improbidade administrativa, previsto no artigo 11, da Lei nº 8.429/92,
verbis
:

“Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições (...).”

Assim, não há outra conclusão senão a de que, não há falar em malversação de recursos públicos, enriquecimento indevido, tampouco em ressarcimento ao erário, face a ausência de comprovação de indícios mínimos de que o apelante, seja por dolo ou culpa, tenha contribuído para a veiculação de material publicitário em que se evidenciasse o intuito de promoção pessoal.

A propósito, colaciono jurisprudência:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INFORMATIVO MUNICIPAL. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO DA PUBLICAÇÃO. PROMOÇÃO PESSOAL. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DAS IRREGULARIDADES COMO ATOS DE IMPROBIDADE. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Na origem, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou Ação Civil Pública contra Cláudio Augusto Siqueira, ex-prefeito do Município de Cabo Verde, por ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992, em virtude da violação do princípio da impessoalidade, uma vez que editou a revista "Cabo Verde administrativa 2005/2012 sempre com você - Publicação Institucional da Prefeitura Municipal de Cabo Verde - Dezembro de 2010", relativa à publicidade de obras, serviços e outras realizações da administração municipal, com intuito de promoção pessoal.

2. O entendimento do STJ é de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.

3. É pacífica a jurisprudência do STJ de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico, sendo suficiente o dolo genérico.

4. Quanto à existência do elemento subjetivo o v. acórdão recorrido consignou: "
Entendo, assim, que a publicação em tela pautou-se em acontecimentos verdadeiros, em projetos exeqüíveis e de uma forma impessoal, razão pela qual não há cogitar-se de abuso ou improbidade administrativa, restando, por isso, incensurável a conduta
".

Acrescentou: "
o exame dos documentos trazidos às fls. 21/42-TJ, contudo, revela que o Embargado não agiu de forma maliciosa visando a auto promoção, a desrespeitar a norma esculpida pelo art. 37, § 1º da CF/88. Ademais, imaginar que a Administração Pública tenha o dever de tornar públicos seus atos - que são de interesse da população - e pretender que essa comunicação com a sociedade se dê sem a sua identificação (como se os destinatários já não soubessem de quem se trata) ofende ao postulado da razoabilidade e da proporcionalidade
".

5. Ausente hipótese de evidente afastamento descuidado do elemento subjetivo pelo Tribunal a quo, modificar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

6. Recurso Especial conhecido em parte e não provido. (REsp 1513658/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MINISTERIAL - REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES - DISCUSSÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DO EXCEDENDE DO DUODÉCIMO AO EXECUTIVO – PROMOÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ART 11 DA LEI Nº 8.429/92 - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não demonstrada a promoção pessoal ou dano ao erário, torna-se descabida a condenação do agente público às severas penas da Lei n. 8.429/1992.

É de se manter inalterada a sentença que, sopesando os fatos e as provas produzidas nos autos, julga improcedentes os pedidos contidos na ação de improbidade administrativa, em razão da ausência de comprovação de que as condutas imputadas ao agente público acarretaram violação aos princípios que norteiam a Administração Pública ou foram praticadas com dolo ou má-fé.
(N.U 0001204-49.2012.8.11.0108, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018)

Neste norte, deve-se restar entendido que a promoção pessoal de agente público, por meio de publicidade, deve apresentar conteúdo de elevação direta, exclusiva e personalíssima, que não se confunde com a divulgação institucional da administração.

Ante o exposto, com a devida vênia, ouso
discordar voto do e. relator,
para DAR PROVIMENTO ao recurso manejado por
ALVASIR FERREIRA ALENCAR,
razão pela qual julgo improcedente a ação
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EM 26 DE MAIO DE 2021:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. O 2º VOGAL (
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) PROVEU, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES). EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE, FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, DE 07 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa o Recurso de Apelação Cível, interposto por Alvasir Ferreira de Alencar, em virtude da sentença do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres que julgou procedentes os pedidos, formulados na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Recorrido, para condená-lo pela prática de ato ímprobo, às penalidades de: a) pagamento de multa civil, no valor correspondente a 01 (uma) vez o valor dano; b) ressarcimento integral do dano, devidamente atualizado; c) suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 05 (cinco) anos (ids. 3575647, págs. 01/04, 3575648, págs. 01/05 e 3575649, pág. 01).

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual propôs aquela ação, contra Alvasir Ferreira de Alencar,
alegando que o Requerido praticou ato de improbidade administrativa, já que, na condição de Presidente da Câmara de Vereadores de Cáceres/MT, procedeu à realização das compras diretas ns. 48/2013 e 58/2013, sem qualquer procedimento licitatório.

Salientou, na inicial, que o Demandado, no intuito de burlar a necessidade de licitação, fracionou as despesas, realizando a compra direta para “editoração, diagramação, correção de texto, produção de fotos e finalização de arte de uma revista” e, depois, realizou outra compra direta para a “impressão de revista”.

Defendeu, ainda, que a revista não teve caráter informativo, mas, sim, o intuito de promover a promoção pessoal dos Vereadores.

Ao analisar os pedidos, o Juízo singular julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Isso posto, e por mais que dos autos consta, decido:

a)

JULGAR PROCEDENTES os pedidos ajuizados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR e, em consequência, EXTINGUIR o presente feito com resolução do mérito, forte no art. 487, inciso I, do CPC, para: I) RECONHECER a prática de ato de improbidade administrativa pelo requerido ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR em razão de sua conduta incidir nos artigos 10, VII, IX e XI da Lei 8.429/92, SUJEITANDO-O, com fundamento no artigo 12, inciso II, da LIA, às seguintes penas: 1) PAGAMENTO DE MULTA CIVIL no valor de 01 (uma) vez o valor do dano, devidamente atualizado pela correção monetária e juros de mora; 2) RESSSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, devidamente atualizado; 3) SUSPENSÃO DOS DIREITO POLÍTICOS PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS;

Inconformado, Alvasir Ferreira de Alencar interpôs o Recurso de Apelação Cível.

O Recorrente busca a reforma da sentença, alegando que: 1) a publicação da revista teve o intuito informativo e não de realizar a promoção pessoal dos Vereadores, já que divulgada em período não eleitoral; 2) as compras diretas foram legais, pois se trata de serviços e produtos distintos.

O Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, desproveu o Recurso, fazendo constar do seu voto, na parte conclusiva, o seguinte:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, confirmando a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Por seu turno, o Segundo Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, após o seu pedido de vista, divergiu do Relator, para prover o Apelo. Veja-se:

Ante o exposto, com a devida vênia, ouso
discordar voto do e. relator
, para DAR PROVIMENTO ao recurso manejado por
ALVASIR FERREIRA ALENCAR
, razão pela qual julgo improcedente a ação.

O Primeiro Vogal, Dr. Yale Sabo Mendes, acompanhou o 2
o
Vogal.

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Sabe-se que a Lei de Improbidade Administrativa tem, como papel principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio públicos e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

É certo que a Lei n. 8.429/1992 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

Entrementes, não é toda e qualquer ilegalidade praticada que deve ser considerada como conduta ímproba, passível de punição pela LIA, mas somente aquela praticada com a intenção de assim o fazer.

Para que seja reconhecida a tipificação da conduta, como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9
o
e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO – RECONHECIMENTO DO ELEMENTO SUBJETIVO – IMPRESCINDIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. A tipologia dos atos de improbidade se subdivide em: (a) atos que implicam enriquecimento ilícito (art. 9º da LIA);
(b) atos que ensejam dano ao erário (art. 10 da LIA);
e (c) atos que vulneram princípios da administração (art. 11 da LIA), com seus respectivos elementos subjetivos (necessários à imputação da conduta ao tipo) divididos da seguinte maneira:
exige-se dolo para que se configurem as hipóteses típicas dos arts. 9º e 11, ou pelo menos culpa, nas situações do art. 10.

2. (...). (AgRg no AREsp 535.720/ES, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 06/04/2016). (Negritei).

O
ponto central do Apelo reside em saber se a conduta do Apelante configura, ou não, ato de improbidade administrativa, descrita nos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 8.429/1992.

Denota-se do caderno processual que inexistem dúvidas de que a Câmara de Vereadores de Cáceres/MT, quando o Recorrente exercia a sua Presidência, confeccionou 2.000 (dois mil) exemplares da Revista denominada “AS VOZES QUE REPRESENTAM O POVO CACERENSE” (id. 3575601, págs. 03/07).

Analisando o conteúdo da referida Revista, entendo que o intuito da publicação, diferentemente do sustentado pelo Recorrido, não teve o objetivo de promover pessoalmente os Vereadores daquela legislatura, já que veiculou apenas fotografias dos Edis, informações da vida pública, das principais obras e dos projetos apresentados.

O material publicado não apresenta caráter eleitoreiro ou promoção pessoal do Recorrente, mas traz informações da biografia, dos planos de todos os Legisladores de Cáceres, como serão pautadas a suas atuações no curso do mandato, possibilitando à população cacerense que conhecesse os seus representantes.

Cumpre registrar que não há, na inicial da ACP, menção que houve favorecimento às empresas contratadas ou superfaturamento do preço, mas tão somente que o fracionamento do procedimento licitatório, com o intuito de realizar a contratação direta.

Nesse ponto, entendo que, embora tenha havido a contratação direta de 02 (dois) serviços – editoração, diagramação, correção de texto, produção de fotos, finalização de arte e impressão mecânica –, não há falar em ilegalidade, uma vez que se tratam de objetos diferentes e realizados por empresas diversas.

Não há desconsiderar que os preços pagos por tais serviços – R$ 6.435,00 (seis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais) e R$ 7.650,00 (sete mil seiscentos e cinquenta reais), respectivamente, são condizentes com o trabalho realizado.

Por tais considerações, tenho que o Apelo deve ser provido, para julgar improcedente o pedido inicial, porque ausente a demonstração de que a publicação da citada Revista teve conteúdo de promoção pessoal do Apelante e também por não visualizar ilegalidade na contratação direta dos serviços de editoração, diagramação, correção de texto, produção de fotos, finalização de arte e impressão mecânica.

Registro que a conduta do Recorrente, no exercício da Presidência da Câmara de Vereadores de Cáceres, neste caso, foi desprovida de dolo ou má-fé. Logo, não há falar em improbidade administrativa.

Diante disso, peço vênia ao Relator, mas acompanho o entendimento esposado pelo Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Forte nessas razões,

PROVEJO
a Apelação, interposta por Alvasir Ferreira de Alencar, para reformar a sentença recorrida e, de consequência, julgar improcedente o pedido, formulado na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

De igual modo, acompanho o voto do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022